Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715567-37.2019.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A EMBARGADO: ALEIXO TORQUATO DOS SANTOS D E S P A C H O LIBERTY SEGUROS S.A, opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 24090311. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator